Tribunal: CARF
Processo: 10166.005228/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.005228/2009-01
ACÓRDÃO
2002-008.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO VENTURA GAIO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR QUITAÇÃO DO
DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por quitação total do débito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005228/2009-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 117 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 108 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento, lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas e
de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 41 a 46, referente ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005. ...
...
Omissão de Rendimentos do Trabalho com/sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica.
- Fonte Pagadora: Fundação Universidade de Brasília. Valor: R$ 11.557,08.
- Fonte Pagadora: Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico. Valor: R$
11.327,96.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica a Título de Resgate de
Contribuição à Previdência Privada/FAPI. Fonte Pagadora: BrasilPrev Seguros e
Previdência SA. Valor: R$ 18.487,01.
Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Valor: R$ 289,18.
Motivo da glosa: falta de comprovação da retenção do Imposto pela fonte
pagadora, Fundação Universidade de Brasília.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 41/46
O contribuinte, cientificado em 06/05/2009 (AR fls. 37), apresentou defesa (fls.
2/3) tempestiva em 25/05/2009, alegando em breve síntese que:
- O verdadeiro repasse dos rendimentos recebidos da fonte pagadora
UNIMED foram no valor de R$22.547,23 e não de R$33.875,19 conforme
indicado;
- Realmente não houve retenção de imposto de renda na fonte referente
aos rendimentos de R$11.557,08 recebidos da fonte pagadora Fundação
Universidade de Brasília.
Diante da negativa do contribuinte em relação ao rendimento informado em DIRF
pela UNIMED, os autos forame enviados em diligência (despacho no 11 de fls. 48)
para anexação dos documentos de dossiê de malha, atendida conforme fls 50 a
67. Na ocasião, a fonte pagadora também foi intimada a informar os valores
pagos ao contribuinte (fls. 68/69).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005228/2009-01
3
Em resposta, a fonte pagadora apresentou o comprovante de rendimentos
anexado às fls. 70, o qual ratifica os valores declarados em DIRF.
Considerando insuficiente as informações prestadas pela fonte pagadora Unimed
a autoridade julgadora encaminhou novo pedido de diligencia (despacho no 24 de
fls. 73/74) para que a fonte pagadora comprovasse, documentalmente, o
pagamento do valor informado no comprovante de rendimentos e na DIRF.
Em nova resposta a fonte pagadora apresentou memória de cálculo (fls. 78)
confirmando os pagamento efetuados, descriminando a base de cálculo
(R$33.875,19), o Imposto de Renda Retido na Fonte (R$4.945,63), o INSS
(R$1.562,85) e o valor liquido depositado (R$27.626,73).
O notificado foi novamente cientificado, e apresentou nova impugnação (fls.
86/87) alegando em breve síntese que:
- Concorda que recebeu o rendimento depositado em sua conta corrente
no valor de R$27.626,73, tendo portanto omitido o valor de R$5.079,50;
- Que ira efetuar o recolhimento do imposto devido sobre o rendimento
omitido de R$5.079,50;
O Acórdão que julgou a impugnação parcial improcedente foi prolatado com a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E OMISSÃO DE
RENDIMENTOS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que
os
rendimentos
tributáveis
auferidos pelo
contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na
Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2013 (protocolo de e-fl. 117), Recurso Voluntário, informando que o
pagamento do tributo devido está comprovado nos autos (e-fls. 131 a 135).
É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005228/2009-01
4
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ter seu conhecimento apreciado.
A afirmação do interessado de que procedeu ao pagamento do montante do
tributo devido pode ser verificada pelo DARF juntado aos autos (e-fls. 133/134). De acordo com o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, Portaria MF no 1.634,
de 21/12/2023, em seu Art. 133, §§ 2o e 3o, o pagamento extingue o débito e, por consequência,
denota a desistência do recurso, o qual não deve ser então conhecido. Veja-se:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005228/2009-01
5

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário por quitação total do
débito.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 142
DF CARF MF
Original